Tribunal: TCU
Processo: 008.204/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1855/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.204/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Chama Borges (XXX.484.996-XX); Diego Correa Furtado (XXX.872.812-XX); Gabriel Soares do Nascimento (XXX.429.963-XX); Ivan Jose Bento Mascarenhas (XXX.402.960-XX); Levi Rolim Esmeraldo Costa (XXX.360.785-XX); Lorena Spinardi Fiuza (XXX.817.239-XX); Lucas Mendes Freitas (XXX.982.001-XX); Mayara Bittencourt de Oliveira Wanderley (XXX.719.154-XX); Paulo Lima Silva Pereira (XXX.070.861-XX); Renato Rasera (XXX.353.918-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.